Tribunal: TJBA
Processo: 8005151-80.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005151-80.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORILENE PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.
MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. ESCALONAMENTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSOS
CONHECIDOS
NÃO PROVIDOS.

1.
A Lei nº 11.738/2008 tem eficácia plena desde o julgamento da ADI 4167 pelo STF, impondo aos entes federativos o pagamento do piso nacional do magistério, proporcional à carga horária, independentemente de regulamentação local.

2. A Lei Municipal nº 1.089/2016 prevê escalonamento remuneratório com base no piso nacional, sem que tenha sido revogada por norma posterior, inexistindo fundamento para afastar sua aplicação.

3. Alegações de reserva do possível e de suspensão de liminar em outro processo não afastam o direito subjetivo reconhecido judicialmente com base em norma vigente e eficaz.

4.
RECURSOS
CONHECIDOS
NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005151-80.2024.8.05.0088, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

DORILENE PEREIRA DE OLIVEIRA
e
o

MUNICÍPIO DE
GUANAMBI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .